Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020577-04.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO CESAR MORAIS DOS REIS - CPF: 035.507.521-05 (RECORRIDO), JANAINA MORAIS DOS REIS - CPF: 060.967.401-38 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – PROVAS SUFICIENTES PARA AUTORIA; GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA; REQUESITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DESCOMPRIMENTO E/OU NOVO CRIME – JULGADOS DO TJMT – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – PREMISSA DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Para se decretar a prisão preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE no 29678/2018).

“
Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a manutenção da liberdade do recorrido, pois encontra-se em liberdade há mais de 6 (seis) meses, e nesse período não houve nenhuma alteração fática que justificasse a custódia preventiva.”
(TJMT, RSE N.U 0003570-51.2017.8.11.0087)

Mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

No 1020577-04.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

aRECORRIDO(S):

JÚLIO CESAR MORAIS DOS REIS

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (Código 203678), que concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares alternativas em favor de
JÚLIO CESAR MORAIS DOS REIS
pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas, injúria e ameaça no ambiente doméstico - art. 24-A da Lei 11.340/2006, art. 140,
caput
e art. 147,
caput
, ambos do CP.

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PONTES E LACERDA sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para comprovar a autoria delitiva; 2) a decretação da custódia cautelar seria necessária para garantia da ordem pública; 3) os requisitos da prisão preventiva estariam presentes.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido (ID 59978471).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 59978482).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, por entender que:
“In casu, assiste razão ao Parquet no que diz respeito a existência de medida cautelar em favor da vítima e que a carga restritiva das medidas cautelares deve recair somente sobre o autuado. Entretanto, por outro lado, de fato o encontro entre a vítima e o acusado não foi provocado intencionalmente, mas também não se pode descurar, pelo que consta nos autos, que o réu reside na casa dos avós, local em que a vítima compareceu quando ocorreu o fato em apuração [...] Além disso, cumpre pontuar que desde o dia em que foi proferida a decisão que concedeu a liberdade provisória ao recorrido até a presente data, já transcorreu o lapso de aproximadamente 01 (um) ano, e em consulta ao endereço eletrônico do TJMT, não se observa registro de novo inquérito ou ação penal em face do recorrido, além de não existir qualquer notícia nos autos acerca de reiteração criminosa do autuado, não se mostrando presente, neste momento, o periculum libertatis.”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 61255981)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O recorrido foi preso no dia
20.10.2019
(ID 59858963).

Na audiência de custódia, em
22.10.2019
, o órgão do Ministério Público Estadual requereu a conversão do flagrante em preventiva; O Juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido mediante imposição de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] No que toca à manutenção da segregação cautelar de Júlio Cesar, verifico dos autos e do sistema apolo que, embora responda a outra ação penal por fato semelhante ao ora em análise, tais atos teriam se dado em 2017, inexistindo medida protetiva específica em favor de sua irmã Janaína.

Conforme asseverado pelo Parquet, nos autos do processo de código 192593, em tramite nesta vara criminal para apuração do crime de tráfico de drogas, foi fixada ao autuado, para fins de liberdade provisória, a proibição de se aproximar da vítima Janaína. Contudo, extrai-se dos autos que o encontro entre as vítimas e o autuado não foi provocado intencionalmente por este.

Assim, embora não seja este o momento processual adequado para se adentrar ao mérito dos fatos, não extraio os elementos mínimos necessários à configuração do descumprimento da medida cautelar fixada em favor de Janaína nos autos de código 192593, igualmente não vislumbro gravidade fática apta a ensejar a perpetuação do cárcere preventivo.

Ausentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, entendo ser o caso de conceder ao indiciado liberdade provisória vinculada às seguintes obrigações: 1) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades; 2) manter o juízo atualizado sobre seu endereço e paradeiro; 3) não se aproximar ou manter, por qualquer modo, contato com as vítimas do presente feito [...]”
(Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito –
ID 59978464
).

Pois bem.

Os fatos imputados [descumprimento de medida protetiva, injúria e ameaça no ambiente doméstico] ocorreram no dia 20.10.2019.

O recorrido encontra-se em liberdade há mais de 1 (um) ano, sem qualquer registro de descumprimento das condições impostas pelo Juízo singular e/ou cometimento de novo crime (
www.tjmt.jus.br
).

Para se decretar a prisão preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a manutenção da liberdade do recorrido, pois encontra-se em liberdade [...], e nesse período não houve nenhuma alteração fática que justificasse a custódia preventiva.”
(RSE N.U 0003570-51.2017.8.11.0087 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.6.2018)

Registre-se ainda, que ao outorgar a liberdade provisória ao recorrido, a juíza da causa c
onsiderou que
“ao mérito dos fatos, não extraio os elementos mínimos necessários à configuração do descumprimento da medida cautelar fixada em favor de Janaina nos autos de código 192593, igualmente não vislumbro gravidade fática apta a ensejar a perpetuação do cárcere preventivo
[...]
”
(Luciene Kelly Marciano Ross, juíza de Direito – ID

59978464).

Ademais, o encontro entre o recorrido e a vítima [Janaina Morais dos Reis] não foi intencional, visto que ele mora na residência da sua avó e “
a declarante foi até a casa da avó [...]”
(ID 59978461).

Por fim, mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 22.6.2015).

Logo, a pretensão ministerial afigura-se impertinente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020